Tribunal: TJES
Processo: 5003930-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder; Adjudicação
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3
930-44.
8.
08.00
00

AGVTE
:
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S.A.

AGVDO
:
TEXCAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R
ELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
PENALIDADE.
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Preliminar.
H
ouve exposição a motivação
do recorrente,

por argumentos
que converge
m
com seu interesse na demanda,
sendo-lhe permitido pela legislação de regência recorrer das decisões que são contrárias aos seus interesses
.
Afastada.

II.
Os
atos contraditórios aos princípios norteadores da Administração Pública devem ser examinados e punidos de acordo com a legislação pertinente,
o que não se convola na possibilidade de
punição consecutiva pelos mesmos fatos anteriormente analisados
sob pena de
ocorrência do
bis in idem
.

III.
A demanda exige exauriente
instrução probatória, de modo a apurar pormenorizadamente eventuais disparidades apontadas pelo ora agravante
quanto à ilicitude praticada
,
afastando, por conseguinte, a possibilidade de dupla penalização aplicada pela Administração Pública e que incide sobre único ato,
eis que
tipificado por regulamentos distintos
e, porquanto, se identificam sujeitos e fundamentos utilizados nos processo
s
administrativos instaurados em desfavor do agravado
.

IV. Recurso conhecido e improvido.

V. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a
unanimidade,
em afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
conhecer e
nega
r provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES,
de de
202
2
.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003930-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: TEXCAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3
930-44.
8.
08.00
00

AGVTE
:
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S.A.

AGVDO
:
TEXCAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R
ELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PETROLEO BRASILEIRO S.A
.
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da
ação
declaratória
de nulidade
ajuizada por
TEXCAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
,
na qual o juízo
deferiu o pedido formulado
em sede de tutela de urgência para que houvesse determinação de [...]

suspensão dos efeitos da Decisão/sanção administrativa constante do PAR-PB011.04068/2019, e da multa pecuniária no valor de R$ 221.920,45 (cento e vinte e um mil, novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), bem como a baixa do nome da Autora do CNEP e no CEIS até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
[...]

Argumenta o
recorrente
,
em suma, que
o juízo decidiu
de modo diverso da legislação regente, legislação anticorrupção, que permite seja instaurado mais de um processo administrativo oriundo do mesmo ato ilícito, a teor do inciso II do artigo 30 da Lei nº 12.846/13
1
.

Explica que o ora agravado praticou ilícito de fraude e frustração de licitação e, portanto, foram abertos processos administrativos de responsabilização em seu desfavor, o que é permitido pela legislação referente.

Todavia, entendendo o juízo de forma diversa,
requer seja recebido o recurso
no efeito suspensivo, evitando-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ou, subsidiariamente,
seja mantida ao menos uma das penalidades cominadas em decorrência de processo administrativo, ou seja, a primeira que fora aplicada (consistente na suspensão em participar de licitações abertas pela agravante).

Preliminar

Quanto a
inadmissibilidade do agravo interno por ausência de dialeticidade,
suscitada pelo agravado em contrarrazões do agravo interno,
sob a alegação
de que
houve
repetição
da inicial do recurso
, bem como
porque
não apresentou,
o recorrente, o
cotejo entre
razões
e fundamentos
da decisão combatida, e
ntendo
por afastá-la, eis
que
houve exposição de sua motivação,
por argumentos
que converge
m
com seu interesse na demanda,
sendo-lhe permitido pela legislação de regência recorrer das decisões que são contrárias aos seus interesses
.

Destarte, os fundamentos ali lançados mostra
m
-se
condizentes a
o fim
a
que se destinam, que é o de levar a questão ao
reexame pelo relator sob a ótica que mais lhe favorece,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

Mérito

Trato continuativo, o caso dos autos remete-nos a prestação de serviços ao longo de dez anos pelo agravado ao agravante, contratados após realização de licitações, todavia, interrompida por sanção aplicada em processo administrativo para responsabilização por ato lesivo causado à Administração Pública, por meio de fraude ou frustração, mediante ajuste, ao caráter competitivo da licitação.

Depreende-se ainda da exordial, que após a extinção do prazo de 2 anos da sanção de proibição de contratar com a ré, a
TEXCAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
, foi surpreendida com a instauração de novo procedimento administrativo exclusivamente relacionado aos mesmos fatos do anterior, motivo do ajuizamento da demanda.

Em contrapartida, a narrativa no recurso, é de que a ilicitude fora deflagrada por realização de denúncia, na tentativa de manipulação do processo licitatório e que culminou, após devido processo administrativo inaugurado em desfavor do ora agravado/demandante, na suspensão em poder participar de licitações e contratar com a PETROBRÁS pelo período de 24 meses.

Assim, destaca o agravante que houve prática de ato violador à lei anticorrupção, o que merece reprimendas tanto da Administração Pública quanto do Poder Judiciário e que a possibilidade de contratação da agravada afronta à moralidade e à probidade, evidenciando riscos de danos ao erário.

É certo que
atos contraditórios aos princípios norteadores da Administração Pública devem ser examinados e punidos de acordo com a legislação pertinente.

Todavia, há que se considerar a possibilidade de haver punição consecutiva pelos mesmos fatos anteriormente analisados em processo administrativo, o que
a priori
, oferece
periculum in mora
inverso
e
deve ser impedido, por inadmissibilidade de ocorrência de uma segunda punição,
em vista de coincidirem sujeitos, fatos e fundamentos
.
É dizer, não se permite no ordenamento vigente
a ocorrência do
bis in idem
.

C
om efeito, o primeiro procedimento administrativo fora inaugurado em desfavor do ora agravado por suposta tentativa de manipulação do procedimento licitatório convite nº 1630359.14.8, no ano de 2015, examinado judicialmente nos autos sob número 0002208-90.2017.8.08.0024, extinto sem julgamento de mérito em vista do decurso do prazo da penalidade
então
aplicada.

O segundo, ora analisado na lide de origem, pelos idênticos fatos.

Apesar da alegação do recorrente de que
não se verifica a ocorrência de
bis in idem
na hipótese, já que cada um dos dois processos tem fundamentos e consequências distintas, sendo um (CAASE) regido pelo Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.745/98
2
e o outro (PAR) pela Lei Anticorrupção nº 12.846/13
3
,

havendo indícios de que o segundo processo administrativo tenha sido instaurado pelos mesmos fatos e fundamentos do primeiro, há que se perquirir a questão por meio de instrução probatória exauriente, de modo a apurar pormenorizadamente eventuais disparidades apontadas pelo ora agravante,
afastando, por conseguinte, a possibilidade de dupla penalização aplicada pela Administração Pública e que incide sobre único ato,
eis que
tipificado por regulamentos distintos
.

Ademais, verifico que o juízo primevo, ao ter ciência do recebimento do recurso no efeito devolutivo, cuidou de intimar as partes para que se manifestem sobre as provas a serem produzidas, delimitando prazo para que as especifiquem, em atenção aos princípios da celeridade,
duração razoável do processo, cooperação e instrumentalidade das formas,
o que não oferece
risco ao ora agravante, senão segurança jurídica para continuidade do procedimento administrativo instaurado
.

Desse modo, pelo que se observa no presente recurso, não há elementos que permitam a modificação da decisão combatida, motivo pelo qual
,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Agravo interno prejudicado.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.

[...]
Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de:

[...]
II - atos ilícitos alcançados pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela
Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011.

2

D
isciplina o procedimento licitatório a ser realizado pela PETROBRÁS, para contratação de obras, serviços, compras e alienações.

3
Disciplina a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3
930-44.
8.
08.00
00

AGVTE
:
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S.A.

AGVDO
:
TEXCAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R
ELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
PENALIDADE.
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Preliminar.
H
ouve exposição a motivação
do recorrente,

por argumentos
que converge
m
com seu interesse na demanda,
sendo-lhe permitido pela legislação de regência recorrer das decisões que são contrárias aos seus interesses
.
Afastada.

II.
Os
atos contraditórios aos princípios norteadores da Administração Pública devem ser examinados e punidos de acordo com a legislação pertinente,
o que não se convola na possibilidade de
punição consecutiva pelos mesmos fatos anteriormente analisados
sob pena de
ocorrência do
bis in idem
.

III.
A demanda exige exauriente
instrução probatória, de modo a apurar pormenorizadamente eventuais disparidades apontadas pelo ora agravante
quanto à ilicitude praticada
,
afastando, por conseguinte, a possibilidade de dupla penalização aplicada pela Administração Pública e que incide sobre único ato,
eis que
tipificado por regulamentos distintos
e, porquanto, se identificam sujeitos e fundamentos utilizados nos processo
s
administrativos instaurados em desfavor do agravado
.

IV. Recurso conhecido e improvido.

V. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.